Tribunal: TJSP
Processo: 1003911-74.2019.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
VOTO No 35.280
Ação de cobrança. Seguro obrigatório DPVAT. Laudo pericial, elaborado por profissional de reconhecido órgão público (IMESC), que atesta a inexistência de invalidez permanente, total ou parcial, que é pressuposto da indenização securitária, nos termos do art. 3o, II, da Lei no 6.194/74. Inexistência de qualquer elemento nos autos que infirme a validade do laudo e a veracidade de

Ementa:
VOTO No 35.280
Ação de cobrança. Seguro obrigatório DPVAT. Laudo pericial, elaborado por profissional de reconhecido órgão público (IMESC), que atesta a inexistência de invalidez permanente, total ou parcial, que é pressuposto da indenização securitária, nos termos do art. 3o, II, da Lei no 6.194/74. Inexistência de qualquer elemento nos autos que infirme a validade do laudo e a veracidade de suas conclusões. Rejeição do pedido era medida que se impunha.
Recurso improvido.